Tribunal: STF
Processo: ARE 1580360
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Doc. 19, fls. 1-2):



    DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO DE PENA EM ABSTRATO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR REJEITADA. FUNDADA SUSPEITA DE FLAGRANTE DELITO. POLICIAIS QUE, EM VIA PÚBLICA, VISUALIZARAM UMA PLANTA DE “MACONHA” NO QUINTAL DA RESIDÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO À APELANTE ANDREIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS. DESTAQUES AOS RELATOS OBJETIVOS E HARMÔNICOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. EVENTUAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INFLUENCIAM NA PENA-BASE. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APREENSÃO DE OBJETOS CARACTERÍSTICOS DA PRÁTICA REITERADA DA NARCOTRAFICÂNCIA. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.1. ANDREIA APARECIDA CALISTO e FRANCIELE CRISTINA PADILHA foram denunciadas pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06, por duas vezes, e no art. 16 da Lei nº 10.826 /03. 1.2. Sentença de primeira instância condenou as rés por tráfico de drogas (art. 33, caput e § 1º, II, da Lei nº 11.343/06), absolvendo-as da imputação de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/03) 1.3. Interposto recurso de apelação pela defesa, visando a nulidade das provas obtidas por violação de domicílio, absolvição de ANDREIA por falta de provas, redução das penas e abrandamento do regime prisional. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. Há quatro questões em discussão: (i) se as provas obtidas mediante busca domiciliar são lícitas; (ii) se ANDREIA deve ser absolvida por falta de provas; (iii) se é cabível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado; (iv) se o regime prisional fixado deve ser abrandado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1 Não há interesse recursal no pedido de aplicação de fração de aumento mais prejudicial às sentenciadas. 3.2. Sobre a ilicitude da busca domiciliar, o Supremo Tribunal Federal (RE 603.616/RO) admite o ingresso em domicílio sem mandado em caso de flagrante delito, bastando fundadas razões, configuradas pela visualização da planta de maconha no quintal da residência. Jurisprudência aplicável: AgRg no HC n. 898.420/SP. 3.3. Quanto ao pedido de absolvição de ANDREIA, as provas são robustas e suficientes, corroboradas pelos depoimentos de policiais e a apreensão de drogas no quarto de sua utilização. Jurisprudência: AgRg no Ag 1336609/ES e HC 74.438/SP. 3.4. Eventuais circunstâncias judiciais favoráveis não conduzem, necessariamente, à redução da pena-base. 3.5. A minorante do tráfico privilegiado não é aplicável, tendo em vista a dedicação das rés à narcotraficância, evidenciada pela apreensão de materiais típicos do tráfico e a expressiva quantidade de dinheiro. Jurisprudência: AgRg no AREsp n. 2.377.526/SP. 3.6. O regime prisional fechado está corretamente fixado, em razão da gravidade dos fatos, sem configurar bis in idem, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Jurisprudência: TJPR - 3ª Câmara Criminal - 0028029-94.2023.8.16.0014. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.



    Consta nos autos que ANDREIA APARECIDA CALISTO e FRANCIELE CRISTINA PADILHA foram condenadas, respectivamente, às penas de 7 anos de reclusão, em regime fechado, além de 700 dias-multa e 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, além de 583 dias-multa por infração ao disposto no art. 33, caput e § 1º, II, da Lei nº 11.343/06 (Doc. 11).



    Interposto recurso de Apelação foi ele desprovido (Doc. 19).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 24).



    Irresignado, as acusadas interpõem Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual sustenta que o acórdão violou os arts. 5º, XI e LVII, e art. 93, IX da Constituição Federal (Doc. 42).



    Afirmam que “a abordagem policial e o ingresso no domicílio da recorrente Franciele, se de u sem que houvesse qualquer indício concreto que justificasse a ação policial, ou qualquer autorização judicial prévia. A entrada ocorreu de forma abrupta e sem fundamento legal, configurando uma invasão indevida e ilegal no lar da recorrente” (Doc. 42, fl. 2).



    Destacam que “a condenação de Andreia Aparecida Calisto foi fundamentada exclusivamente em depoimentos contraditórios de policiais militares, que já possuíam desavenças anteriores com a recorrente, o que compromete a imparcialidade desses depoimentos. Não há nenhuma prova robusta que vincule Andreia ao tráfico de drogas, e as alegações dos policiais carecem de qualquer elemento concreto que as sustente. A simples afirmação de que documentos foram encontrados na residência de Franciele, que indicariam uma ligação com a recorrente, não é suficiente para configurar a autoria do crime, especialmente considerando o contexto de desconfiança gerado pelas relações pessoais entre as partes”(Doc. 42, fl. 4).



    Asseveram que “o juiz não se aprofundou nas circunstâncias subjetivas do caso, como a ausência de envolvimento habitual com o tráfico de drogas, nem considerou as alternativas ao regime fechado, como o semiaberto, que poderia ser mais condizente com a situação das recorrentes” (Doc. 42, fl. 6).



    Pedem (Doc. 42, fls. 47-48):



    1. O conhecimento e, no mérito, o provimento do presente recurso extraordinário, a fim de que seja reconhecida a nulidade das provas produzidas, em razão da ausência de fundada suspeita que pudesse justificar a invasão domiciliar, culminando na consequente absolvição das recorrentes, em respeito a inviolabilidade do domicílio; 



    2. O provimento do presente recurso extraordinário, para que seja reformado o v. acórdão e decretada a absolvição de Andreia Aparecida Calisto, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência e do in dubio pro reo, diante da ausência de elementos probatórios robustos que comprovem, com a certeza necessária, a autoria delitiva ; 



    4. O provimento do presente recurso extraordinário, para que seja reconhecida a ilegalidade da imposição do regime inicial fechado e, por conseguinte, a sua readequação ao regime semiaberto, com fundamento nas condições pessoais favor áveis das recorrentes, nos termos do art. 33, § 3 º, do Código Penal e do art. 59 do Código Penal, bem como em respeito ao princ ípio da proporcionalidade, ao princípio da individualização da pena e ao art. 93, IX, da Constituição Federal.



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto aos Temas 280, 339 e 182 da Repercussão Geral. No mais, não o admitiu recurso aos fundamentos de que incide ao caso a Súmula 279/STF, bem como eventual ofensa à Constituição no caso seria reflexa (Doc. 46).



    No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos referidos óbices processuais (Doc. 49).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 28), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 32). Houve a interposição de Agravo (Doc. 35), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 65). Interposto Agravo Regimental, foi este não conhecido (Doc. 91), tendo essa decisão transitado em julgado.



    É o relatório.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 42, fls. 18-21):



    III. RELEVÂNCIA DAS QUESTÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL DISCUTIDAS NO CASO 



    As recorrentes demonstra m, neste capítulo preliminar e autônomo, que há repercussão geral nas questões Constitucionais discutidas no presente caso, apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este Excelso Supremo Tribunal Federal. 



    De acordo com art. 102, §3º da Constituição Federal “No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá -lo pela manifestação de dois terços de seus membros.” e §1 º do artigo 1035 do CPC: “Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 



    Assim, a preliminar de Repercussão Geral é um instrumento processual inserido na Constituição Federal de 1988, por meio da Emenda Constitucional 45, de modo a possibilitar que o Supremo tribunal Federal selecione os Recursos Extraordinários que irá analisar, de acordo com critérios de relevância jurídica, política, social e/ou econômica. O uso desse filtro recursal toma diminuição de processos encaminhados à Suprema Corte. Uma vez constatada a existência de repercussão geral, o STF 



    [...]



    Ademais, há nos autos evidências de que as recorrentes e seus familiares foram vítimas de perseguição policial, materializada por diversas abordagens realizadas sem qualquer justa causa, conforme registrado em boletins de ocorrência e vídeos anexados ao processo. Essa conduta abusiva da equipe policial compromete a imparcialidade e a lisura das provas produzidas, sendo incompatível com o devido processo legal e com a dignidade da pessoa humana, pilares do Estado Democrático de Direito (art. 1º, inciso III, CF).



    [...]



    Conforme destacado no recurso, a atuação reiteradamente abusiva da equipe policial, somada à ausência de elementos objetivos que justificassem as abordagens, compromete não apenas a validade das provas obtidas, mas também a credibilidade da própria acusação. A insistência da defesa em demonstrar esse padrão de conduta abusiva não se trata de mera tentativa de desqualificação dos agentes públicos, mas de assegurar que o processo penal seja conduzido com respeito às garantias fundamentais e aos direitos humanos. 



    Dessa forma, resta claro que a relevância das questões discutidas no presente caso não se limita ao interesse subjetivo das partes, mas abrange a necessidade de uniformização da interpretação de normas que asseguram direitos e garantias fundamentais, cuja violação, se não corrigida, implicará grave precedente contrário ao ordenamento jurídico e ao Estado Democrático de Direito. 



    Por todo o exposto, requer -se o recebimento e provimento do presente recurso, para reformar o v. Acordão recorrido, ante as violações de dispositivos Constitucionais. 



    Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo que não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, sem razão as acusadas.



    O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico:



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar.”



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder salvo excepcionalmente à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO,



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito 'residência' e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell'uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO,



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a CONSTITUIÇÃO FEDERAL estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a casa não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais:



    (a) DURANTE O DIA:



    (a.1) flagrante delito;



    (a.2) desastre;



    (a.3) para prestar socorro;



    (a.4) determinação judicial.



    (b) PERÍODO NOTURNO:



    (b.1) flagrante delito;



    (b.2) desastre;



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental. 



    O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. 



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. 



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou: 



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas". 



    No caso dos autos, o TJPR afastou a tese de ilicitude da busca domiciliar e manteve a condenação das rés com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 91, fls. 5-10): 



    ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR



    Preliminarmente, busca a defesa o reconhecimento de ilicitude das provas obtidas por meio da busca domiciliar, ao argumento de que não havia como os policiais militares terem visualizado a planta de “maconha” do lado de fora da residência. Também alega que havia prévia desavença entre os agentes públicos e as rés, o que demanda maior cautela na valoração de seus depoimentos. 



    Entretanto, ilicitude não há. Segundo consta do boletim de ocorrência (1.2) e dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pelas prisões em flagrante (movs. 194.1, 194.2, 191.3 e 191.4), a equipe constatou um automóvel em via pública com pendências administrativas e visualizou a ré FRANCIELE adentrando em seu interior. 



    Após indagá-la sobre a situação, um dos policiais percebeu a existência de um “pé” de “maconha” no quintal da casa à frente, do lado de fora da janela, o que motivou a entrada na residência, resultando na apreensão da planta e de outras drogas, em diversas espécies, além de expressiva quantia de dinheiro em espécie. 



    Feito esse retrospecto, insta salientar que a situação em que se encontravam as apelantes era de flagrante delito, porquanto os crimes de tráfico e uso de entorpecentes, notadamente nas modalidades “guardar” e “ter em depósito”, possuem caráter permanente, o que torna prescindível a existência de mandado de busca e apreensão, desde que existente fundada suspeita acerca da ocorrência de flagrante delito no local. E, no caso concreto, havia justa causa a autorizar o ingresso na residência. Isso porque, como visto, os policiais puderam visualizar uma planta de “maconha” no quintal do imóvel quando ainda estavam em via pública. 



    Tal suspeita foi suficiente para legitimar o ingresso forçado na residência e a efetivação das apreensões. Embora tenham os policiais afirmado que só puderam ter certeza da natureza da planta quando se aproximaram, é fato que, para a legalidade da diligência, não se exige plena certeza do cometimento de delito no interior do imóvel, mas apenas indícios, o que aconteceu por meio da visualização da planta e de suas características típicas.



    [...]



    Rejeito, pois, a preliminar.



    2. ABSOLVIÇÃO DA RÉ ANDREIA 



    O pleito absolutório, restrito à apelante ANDREIA, não merece acolhimento, pois plenamente evidenciada nos autos sua responsabilidade penal pelo crime de tráfico de drogas. Com efeito. Incontroversa a materialidade delitiva (atestada pelos elementos de movs. 1.2, 1.7, 1.9 e 117.1), a autoria é certa e recai sobre a acusada, ao lado da corré FRANCIELE. Em que pesem as alegações das rés de que ANDREIA não residia com FRANCIELE e estava no imóvel apenas para preparar um almoço (movs. 194.8 e 194.9), tais versões se encontram isoladas no feito. Nesse sentido, os policiais militares Sandro e Leandro (movs. 194.1 e 194.2) foram bem específicos quando relataram, de forma harmoniosa, que parte considerável das drogas foram apreendidas no quarto indicado pelas próprias apelantes como pertencente a ANDREIA



    Inclusive, além de comprimidos de “ecstasy”, localizados ao lado de um televisor, e de uma bolsa contendo pinos de “cocaína” e pacotes de “crack”, encontrada embaixo da cama, foram apreendidos no cômodo diversos documentos pessoas de ANDREIA e roupas de tamanho apropriados a ela, que certamente não serviriam em FRANCIELE, que era menor. 



    Somado a isso, de acordo com os agentes públicos, ANDREIA conturbou a diligência, tentando evitar que os policiais prosseguissem nas buscas e dizendo que ligaria para o seu advogado, o que corrobora a tese de que ela tinha conhecimento a respeito das drogas no local.



    [...]



    Vale frisar que não há óbice no ordenamento à admissão de depoimentos de policiais como elementos de prova, ainda mais quando se afiguram impessoais e harmônicos (inexistindo indícios de parcialidade ou má-fé) ao longo do feito, elucidando especialmente as questões pertinentes à autoria do delito, como ocorre na espécie (cf. STJ, AgRg no Ag 1336609/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, j. 06/08/2013, DJe 14/08/2013 e STF - HC 74.438 /SP, Relator: Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011). 



    Ademais, para a configuração do delito de narcotráfico, basta a prática de ao menos uma das condutas típicas previstas no art. 33 da Lei n. 11.343/06, por se tratar de tipo misto alternativo, ainda que não verificada atitude específica de comercialização



    [...]



    Portanto, mantenho a condenação da recorrente ANDREIA APARECIDA CALISTO. 



    3. PENAS-BASES 



    Na primeira fase das dosimetrias, não há como acolher a pretensão de que as condutas sociais das rés sejam valoradas em seus benefícios. 



    Ocorre que eventual presença de circunstâncias judiciais totalmente favoráveis tem apenas o condão de impedir a majoração da pena-base (a partir do seu grau mínimo), e não de reduzi-la. 



    De acordo com o entendimento há bem mais de uma década pacificado no STF, “o Juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado (...)”(STF, HC 76196, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, j. 29/09/1998, DJ 15/12/2000). 



    Por consequência, não há reparos a serem efetuados nesse particular.



    4. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO 



    Inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. 



    Nesse ponto, embora as rés sejam primárias e não possuam antecedentes, o acervo probatório dos autos evidencia que elas se dedicam às atividades ilícitas.



    [...]



    5. REGIMES PRISIONAIS 



    Embora as penas tenham sido fixadas abaixo de 08 (oito) anos, a existência de duas vetoriais negativas (natureza e quantidade das drogas) autoriza a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.



    A jurisprudência desta CORTE registra que "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009).



    Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" e “ter em depósito”, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. 



    No presente caso, policiais militares identificaram um automóvel estacionado em via pública com pendências administrativas e observou a ré FRANCIELE adentrando no veículo.



    Ao ser questionada sobre a situação, um dos policiais percebeu, no quintal da residência à frente, do lado externo da janela, a presença de uma planta aparentando ser “maconha”. Diante disso, os agentes ingressaram no imóvel, onde apreenderam a referida planta, outras substâncias entorpecentes de diferentes tipos, além de significativa quantia em dinheiro.



    Logo, essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova. 



    No mais, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão impugnado, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamen